Tribunal: TJPA
Processo: 0010066-38.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010066-38.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 11055643 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – Improcedência.
Verifica-se que todas as provas constantes dos autos e as alegações do embargante foram devidamente analisadas e rebatidas de forma fundamentada, razão pela qual não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada ou qualquer ilegalidade que causa a anulação do julgado, pelo que deve ser mantida o Acórdão ora embargado, em todos os seus termos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

EDINELSON DA SILVA PEREIRA,
por meio de advogada constituída, opôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão de ID n°
11055643
, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0010066-38.2020.8.14.0401.

Alega o embargante a omissão no Acórdão ora recorrido, aduzindo que o mesmo inadmitiu o prosseguimento do Recurso em Sentido Estrito sob alegação de que houve violação ao Princípio da indivisibilidade.

Sustenta que houve comprovação de que o embargante processou seus demais ofensores, deixando o Acórdão recorrido de observar as informações constantes do RESE, em suas páginas 07 e 08, ID n°. 6289877.

Ressalta que o embargante citou todos os processos ajuizados pelos demais ofensores mencionados no grupo de WhatsApp, comprovando que todos os envolvidos foram devidamente processados judicialmente, não cabendo se reconhecer a extinção da punibilidade pela renúncia tácita.

Requer o provimento do presente, a fim de que seja sanada a omissão apontada no Acórdão ora impugnada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pela rejeição dos Aclaratórios, para que seja mantido o Acórdão recorrido, integralmente.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Transcrevo a parte que nos interessa do acórdão ora questionado:

“Versam os fatos, de queixa crime na qual o recorrente Ednelson da Silva Pereira imputou a Ana Cleide Souza da Silva, a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em virtude de ter supostamente sofrido ofensas à sua honra por parte da recorrida e de outros membros integrantes de um grupo no
WhatsApp
, em decorrência de acusações de venda ilegal de veículos e desvio de valores pela diretoria e presidência da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – ACSPMBMPA.

Analisando, verifica-se que os crimes que se reporta o recorrente, são processados mediante queixa, nos termos do artigo 145, do CP, portanto, de ação penal de iniciativa privada, que se baseia no
princípio da indivisibilidade
, de acordo com
o qual a queixa contra qualquer dos autores obriga ao processo de todos, daí por que a renúncia concedida a um dos coautores ou partícipes estende-se aos demais (art. 49 do Código de Processo Penal). Dessa forma, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime, do contrário, ao cabo do prazo decadencial de seis meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados. E a consequência disso é que a renúncia se estende aos demais que se viram processados.

Dessa forma,
in casu
, há violação ao referido princípio, vez que o recorrente aduz ter sido alvo de crimes contra a honra por parte de diversos indivíduos, porém ofereceu queixa em desfavor apenas da recorrida, conforme consta dos autos, que embora o mesmo alegue que entrou com a queixa crime de maneira separada, não comprovou suas alegações, razão pela qual, deixou, de forma deliberada, de incluir os demais indivíduos na ação.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REDE SOCIAL. QUEIXA-CRIME PROPOSTA CONTRA ALGUNS DOS SUPOSTOS AUTORES OU PARTÍCIPES DA CONDUTA DE DIVULGAÇÃO DA MANCHETE. RENÚNCIA TÁCITA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. EXTENSÃO AO QUERELADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A ação penal privada é informada pelo princípio da indivisibilidade, segundo o qual a queixa contra qualquer dos autores obriga ao processo de todos, daí por que a renúncia concedida a um dos coautores estende-se aos demais. Dessa forma, o querelante deve oferecer queixa contra todos os autores do crime; do contrário, ao cabo do prazo decadencial de seis meses, opera-se a renúncia tácita contra aqueles que não foram processados e, consequentemente, estende-se aos demais que se viram processados. II- Na hipótese, o querelante ofereceu queixa contra apenas algumas

das pessoas que veicularam matéria jornalística desabonadora de sua conduta, embora tenha trazido aos autos prova de que conhecia suas ações e que podia identificá-las por nome, sobrenome e profissão, o que indubitavelmente implica em violação do princípio da indivisibilidade. III - A extinção da punibilidade sob o fundamento de renúncia tácita,
in casu
, restou devidamente fundamentada, porquanto o querelante não justificou de modo plausível a razão de não ter oferecido queixa-crime contra outros usuários que praticaram o mesmo ato, qual seja, o compartilhamento de manchete de jornal que a recorrente julgou ofensiva.
IV - Esta Câmara criminal tem diversos precedentes em casos idênticos, tendo, à unanimidade, negado provimento aos respectivos recursos, que se baseavam nos mesmos argumentos aqui defendidos. V - Recurso em sentido estrito improvido, mantendo-se incólume a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado. (TJ-AL - RSE: 07010342720168020082 AL 0701034-27.2016.8.02.0082, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020)

Dessa forma, passado o prazo decadencial, a queixa-crime não pode ser aditada e, via de consequência, impõe-se reconhecer a renúncia tácita quanto aos demais possíveis autores, extensível à recorrida, restando, com isso, extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão em todos os seus termos.”

Dessa forma, verifica-se que todas as provas constantes do autos e as alegações do embargante foram devidamente analisadas e rebatidas de forma fundamentada, razão pela qual não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada ou qualquer ilegalidade que causa a anulação do julgado, pelo que deve ser mantida o Acórdão ora embargado, em todos os seus termos.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que as alegações dos embargantes sobre omissão do acórdão manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AREsp: 739100 SC 2015/0162338-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (grifos nossos)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
11055643
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 08/05/2024